Tribunal: TJSP
Processo: 2153202-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inconformismo em relação à decisão que concedeu liminarmente à autora o tratamento médico domiciliar, em tutela recursal, em virtude da boa condição física da autora associada à falta de comprovação da necessidade do home care e a possibilidade de acompanhamento da paciente ser efetuado por intermédio de um cuidador. Afastamento. O quadro

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inconformismo em relação à decisão que concedeu liminarmente à autora o tratamento médico domiciliar, em tutela recursal, em virtude da boa condição física da autora associada à falta de comprovação da necessidade do home care e a possibilidade de acompanhamento da paciente ser efetuado por intermédio de um cuidador. Afastamento. O quadro clínico da autora foi agravado, visto ter sofrido uma nova queda no curso da ação. Imprescindibilidade de acompanhamento multidisciplinar com equipe de enfermagem e médico domiciliar, conforme relatório médico. Embargos manifestamente protelatórios (Artigo 1.026, §2o, do CPC/2015). Argumentos não indicativos de omissão na decisão embargada. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2153202-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São João da
Boa Vista, em que é embargante MAIS SAÚDE, SANTA CASA, é embargada IVONI
FERREIRA MORAIS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2153202-02.2019.8.26.0000/50000
(A)
Pág. 2/3
VOTO No 10207
No Processo - Classe:
2153202-02.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São João da Boa Vista
Juiz(a) de 1o Grau:
Heitor Siqueira Pinheiro
Partes:
Embargante: Mais Saúde, Santa Casa
Embargado: Ivoni Ferreira Morais
RECURSO. Embargos de declaração em agravo de
instrumento. Inconformismo em relação à decisão que
concedeu liminarmente à autora o tratamento médico
domiciliar, em tutela recursal, em virtude da boa condição
física da autora associada à falta de comprovação da
necessidade do home care e a possibilidade de
acompanhamento da paciente ser efetuado por intermédio
de um cuidador. Afastamento. O quadro clínico da autora
foi agravado, visto ter sofrido uma nova queda no curso da
ação.
Imprescindibilidade
de
acompanhamento
multidisciplinar com equipe de enfermagem e médico
domiciliar,
conforme
relatório
médico.
Embargos
manifestamente protelatórios (Artigo 1.026, §2o, do
CPC/2015). Argumentos não indicativos de omissão na
decisão embargada. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls.161/164, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela autora em relação à decisão que lhe concedeu, liminarmente, o
tratamento de home care, em tutela recursal.
Segundo a decisão recorrida, não estava comprovada a necessidade do
tratamento domiciliar, pois a autora demonstrava boas condições físicas e psíquicas,
afastando a necessidade do home care com equipe de enfermagem multidisciplinar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2153202-02.2019.8.26.0000/50000
(A)
Pág. 3/3
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente, não se vislumbrando a omissão apontada.
Nesse contexto, a questão relativa à autorização e custeio do home
care pela operadora de saúde foi deferida em atenção ao contido na Súmula 90 deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Aliás, foram juntados documentos, consignando que o relatório
médico atestou a necessidade da concessão do home care à autora principalmente após a
segunda queda ocorrida no curso do processo (fls. 128/129).
Portanto, as provas carreadas pela requerida não infirmaram a
comprovada necessidade do home care.
Cumpre observar que o artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil
foi expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Assim sendo, os argumentos da recorrente têm apenas o propósito de
rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos para tal fim.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios opostos, ante a
inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora